Tribunal: TJBA
Processo: 8022028-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022028-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDGAR ALVES RODRIGUES FILHO Advogado(s): BRUNA AMANCIO CARNEIRO, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais. O recorrente sustenta hipossuficiência econômica, afirmando ser aposentado e incapaz de arcar com custas sem prejuízo do sustento, tendo apresentado declaração de pobreza e documentos. A decisão agravada entendeu ausente comprovação suficiente da incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a declaração de hipossuficiência apresentada é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; (ii) os documentos juntados aos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 4. O juízo de origem oportunizou a juntada de documentos complementares, em observância ao art. 99, §2º, do CPC. 5. A análise da declaração de imposto de renda e dos contracheques revela renda anual elevada e patrimônio significativo, incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos. 6. A prova documental produzida pelo próprio recorrente elide a presunção de pobreza, justificando o indeferimento da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova documental em sentido contrário. 2. A comprovação de renda e patrimônio incompatíveis com a alegada insuficiência afasta o direito à gratuidade da justiça. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022028-97.2026.8.05.0000, sendo Agravante Edgar Alves Rodrigues Filho e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator